Tribunal: TJES
Processo: 5002094-61.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-61.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO FELIPE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA RMI. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou liminarmente improcedente a ação de procedimento comum c/c tutela de urgência ajuizada em face do INSS, sob fundamento da vedação legal à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida após 11/11/1997.

O autor pleiteia: (i) revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por idade, com a inclusão do valor do auxílio-acidente como salário de contribuição; (ii) incorporação do auxílio-acidente; e (iii) pagamento das diferenças desde a concessão da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.

O juízo determinou manifestação quanto à decadência prevista no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, tendo o apelante defendido a inaplicabilidade do prazo decadencial em casos de erro material ou inconstitucionalidade superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial de 10 anos previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991 sobre o pedido de revisão da aposentadoria por idade concedida em 2002; e (ii) estabelecer se é possível revisar a renda mensal inicial do benefício para incluir o auxílio-acidente como salário de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da Lei nº 8.213/1991 estabelece prazo decadencial de dez anos para o segurado requerer revisão de ato de concessão de benefício previdenciário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 544, fixou tese no sentido de que o prazo decadencial incide sobre o direito de revisão de benefícios previdenciários, independentemente do fundamento invocado, inclusive para benefícios concedidos antes da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997.

Ainda, no Tema nº 975, o STJ consolidou entendimento de que o prazo decadencial incide mesmo quando o ato administrativo da autarquia previdenciária não tenha apreciado o mérito da questão revisional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na ADI nº 6.096/DF, excepciona a incidência da decadência apenas nos casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, hipóteses não verificadas no caso concreto, que trata de revisão de aposentadoria concedida.

Considerando que o benefício teve início em 2002 e a ação foi ajuizada apenas em 2021, operou-se a decadência do direito de revisão, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incide o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991 sobre o direito de revisão de benefícios previdenciários, independentemente do fundamento da pretensão.

A exceção ao prazo decadencial prevista na ADI nº 6.096/DF restringe-se às hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, não alcançando pedidos de revisão de aposentadoria concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002094-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
LUCIO FELIPE
RECORRIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LUCIO FELIPE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES na ação de procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência por ele ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença não observou os documentos juntados aos autos, os quais comprovam a ocorrência do acidente de trabalho em 1983, com consequente redução da capacidade laborativa e posterior concessão de auxílio-doença acidentário.

Alega que, à época da concessão do auxílio, a legislação vigente permitia a acumulação com aposentadoria, razão pela qual entende ser aplicável o princípio do tempus regit actum.

Argumenta ainda que a exclusão do benefício da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria implicou prejuízo econômico indevido.

Por fim, afirma que a ação deveria ter sido processada regularmente, com instrução probatória, por tratar-se de matéria controvertida e que demanda produção de provas.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito, com posterior julgamento de procedência dos pedidos.

Sem contrarrazões.

Despacho proferido no Id 14826699 ordenando a intimação do apelante para se manifestar quanto à configuração da decadência do direito à revisão da aposentadoria por idade concedida em 2002, nos termos do artigo 103, da Lei nº 8.213/1991.

Petição do Apelante defendendo que a jurisprudência tem afastado a decadência em hipóteses de erro material ou inconstitucionalidade superveniente, de modo que a pretensão do autor alcançaria apenas as parcelas não pagas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, conforme previsto no artigo 103, §único, da Lei nº 8.213/1991.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos verifico que foram veiculadas três pretensões na petição inicial (obrigação de fazer e de pagar quantia): i) revisão da Renda Mensal Inicial - RMI com a inclusão do valor do benefício de auxílio-acidente como salário de contribuição; ii) incorporação do auxílio-acidente; iii) pagamento das diferenças relativas à revisão do benefício desde a data do início da concessão da aposentadoria por idade, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Verifica-se que a sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, sob fundamento da vedação legal à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria concedida após 11/11/1997, conforme Súmula 507 do STJ.

Todavia, exsurge-se a
decadência
do direito de pleitear a revisão do ato de concessão da aposentadoria por idade.

Isso porque, pacificou-se o entendimento nas Cortes Superiores quanto à aplicação do prazo decadencial de dez anos, previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213/91, para as pretensões relativas à revisão de benefícios previdenciários, seja qual for o seu fundamento.

Inclusive, foi firmado o precedente vinculante por meio do Tema nº 544, do STJ, com a seguinte tese:
O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício previdenciário. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)
.

Vejamos julgados proferidos após a definição da tese:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES EM QUE NÃO FOI APRECIADO O MÉRITO DOOBJETO DA REVISÃO. CONTROVÉRSIA SUJEITA AO RITO DOS RECURSOSREPETITIVOS. TEMA N. 975/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARADESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - Esta Corte, no julgamento do Tema n. 975, concluiu pela incidência do prazodecadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, mesmo nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária nãoapreciou o mérito do objeto da revisão, não havendo que se falar em suspensão doprazo decadencial.
II - No caso, o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 27.3.2002 e a presente ação revisional somente ajuizada em 15.4.2021, configurada, portanto, a decadência prevista no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno improvido.

(STJ; AgInt-REsp 2.146.494; Proc. 2024/0189154-4; SC; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 09/05/2025)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. SÚMULA Nº 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, fundamentado no óbice das Súmulas nºs 7/STJ e 284/STF. 2. O agravante busca a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição especial, invocando a especialidade dos períodos laborados entre 5/3/1997 e 28/11/2011. 3. O pedido de revisão do benefício é obstado pela decadência do direito, conforme art. 103 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que a aposentadoria foi concedida em 1/6/2012, e a ação somente foi ajuizada em 25/11/2022. 4. O Recurso Especial, ao pleitear a revisão do mérito da decisão, esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em tal sede recursal. 5. A deficiência na fundamentação recursal atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do STF, comprometendo a admissibilidade do Recurso. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada contraria o art. 1.021, §1º, do CPC e enseja a aplicação da Súmula nº 182 do STJ. 7. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.114.408; Proc. 2023/0443829-1; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 29/05/2024)

Nesse particular, importa consignar que a orientação jurisprudencial, a qual o apelante fez menção na manifestação sobre a decadência, diz respeito ao julgamento da ADI nº 6.096/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal em que restou decidido que não incide a decadência para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário, uma vez que
o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário
,
hipóteses que não se verificam no recurso em julgamento.

Sendo assim, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, considerando o termo inicial do prazo decadencial o primeiro pagamento do benefício previdenciário em 2002, na ocasião do ajuizamento da ação em 2024, já havia transcorrido lapso temporal superior a dez anos, de modo que
operada a decadência
do direito de requerer a revisão da aposentadoria por idade para incluir o valor do benefício de auxílio-acidente como salário de contribuição com a revisão da Renda Mensal Inicial - RMI.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, reconhecendo a decadência e rejeitando o pedido, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Deixo de majorar
os honorários advocatícios pois ausente sua fixação na origem (artigo 129, §único, da Lei nº 8.213/91).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.